Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-43.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001739-43.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELVIO AMANCIO RAMOS - CPF: 023.892.921-35 (RECORRENTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HELVIO AMANCIO RAMOS - CPF: 023.892.921-35 (RECORRIDO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE . Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1001739-43.2021.8.11.0011

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

RECORRENTES:
HELVIO AMANCIO RAMOS
e ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/12/2021

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS OFICIAIS – DESCABIMENTO – CORREÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

H
avendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o servidor tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho
mantido com o Estado, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

Todavia,
o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo, tornando-se por incabível a pretensão de serem oficiados os órgãos competentes para que tomem as providências necessárias para que se realizem as anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social do Reclamante, bem como, ao levantamento das contribuições previdenciárias e depósitos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Alteração do temo inicial da correção monetária, fixando para a data que deveria ter sido adimplido respectiva verba.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período
2016 a 2020,
cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

A parte autora, em suas razões recursais, pugna pela apreciação de pedido cujo
decisum
foi omisso, bem como pela alteração do termo
a quo
da correção monetária e dos juros moratórios.

A parte ré, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora, refutando as razões da parte adversa.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, afasto a preliminar inerente à dialética processual invocada pela parte autora, não havendo qualquer vício no recurso interposto pela reclamada que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

Versa a presente demanda sobre contratação temporária, a qual foi renovada sucessivas vezes, onde aponta a parte autora ter laborado na função de professor para o Estado de Mato Grosso de 2016 a 2020.

Ora,
havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o servidor tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o ente público nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308)
:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI).

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Desta feita, mantenho a sentença que declarou a nulidade do contrato ocorrido entre as partes, o qual foi prorrogado, abrangendo o período de
2016 a 2020.

Com sua nulidade, escorreita a condenação do Estado no que concerne ao pagamento do FGTS.

Por outro lado, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Desta feita, resta por incabível a pretensão de serem oficiados os órgãos competentes para que tomem as providências necessárias para que se realizem as anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social da Reclamante, bem como, ao levantamento das contribuições previdenciárias e depósitos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE
TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS
CONTRATOS
– DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – ANOTAÇAO NA
CTPS
E OFÍCIO AOS ÓRGÃOS TRABALHISTAS – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA RESTRITA ÀS RELAÇÕES CELETISTAS SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (N.U 1001745-50.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Por fim tenho que o termo inicial da correção monetária deve, de fato, ser alterado, fixando-o desde a data em que a verba deveria ter sido adimplida, mantendo, no entanto, o termo inicial dos juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de HELVIO AMANCIO RAMOS, para reformar a sentença,
alterando o termo inicial da correção monetária, a qual deverá incidir a partir da data que deveria ter sido adimplido cada recolhimento, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Por derradeiro, o
s valores devidos do não recolhimento do FGTS devem ser recolhidos em conta vinculada, sendo vedado o pagamento de forma direta ao trabalhador, moldes do que está descrito no artigo 26, § único da Lei 8036/90, bem como pela dicção do art. 26-A da mesma lei, de onde o cumprimento da sentença neste ponto deverá ser feito com o depósito dos valores do FGTS em conta vinculada ao autor e não de forma direta como consta da sentença.
Tal assunto, inclusive já foi tema de decisão pelo TST, no RR-97400-57.2001.5.04.0029.

Em relação ao recorrente HELVIO AMANCIO RAMOS diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em relação ao recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, deixo de condenar o mesmo em relação às custas por se isento, porém, em relação aos honorários advocatícios, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor atualizado da sua pretensão recursal que era a exclusão do FGTS.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021